Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IRDR 21. SUSPENSÃO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. EC 113/2021. REJEIÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA.
1. Tratando-se de caso concreto que se enquadra na questão submetida a julgamento no IRDR 21 do TJDFT, em que foi ordenada a suspensão dos processos que versam sobre o mesmo tema, deve ser determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença, ainda que já julgado o incidente, se ainda não transcorrido o prazo para interposição dos recursos excepcionais (CPC/2015 982 § 5).
2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I).
3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. Precedentes do TJDFT.
4. Rejeitou-se a arguição incidental de inconstitucionalidade e deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do executado.